Tribunal: STF
Processo: HC 186157
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP, no processo nº 0001511-50.2017.8.26.0515, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 27 de março de 2018, e de outras cinco pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a participação em grupo criminoso voltado ao comércio ilícito de entorpecentes na Comarca, reportando-se a dados obtidos por meio de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas protegidas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, aludindo à gravidade dos crimes e ao perigo para a sociedade.
    Quanto ao paciente, destacou ter sido apontado, por testemunha com identidade sigilosa, como responsável pela compra e venda de drogas. Realçou possuir registros criminais em razão da prática dos mesmos delitos. Salientou haver se evadido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 464.875/SP. A Relatora não implementou a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da infração. Assevera o excesso de prazo da prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação e a extensão do pronunciamento aos corréus. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Informação encaminhada pela Secretaria da Vara Única da Comarca de Rosana/SP revelou que o Juízo, em 20 de março de 2020, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, assentou permanecerem os motivos que ensejaram a prisão. 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a ordem no habeas nº 454.875/SP.
    Esta impetração foi distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a de nº 180.987/SP. Nesse habeas, voltado contra ato coator diverso, Vossa Excelência deixou de acolher, no dia 9 de março último, pedido de liminar destinado ao afastamento da prisão, assentando ausente excesso de prazo. O processo está incluído na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Ante o julgamento, pelo Colegiado, do habeas corpus nº 454.875/SP, retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Superior Tribunal de Justiça. 
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, sublinhou tratar-se de cidadão integrante de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, considerados elementos obtidos por meio de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas protegidas. Está em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão proferida em 20 de março de 2020, assentando a permanência dos motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator